Tribunal: TJDFT
Processo: 0000593-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação do agente quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Recurso conhecido e desprovido.